Tribunal: TJMT
Processo: 1020679-89.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020679-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.032.679/0001-02 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA AVANCO LTDA - ME - CNPJ: 10.371.374/0001-77 (AGRAVANTE), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – ABANDONO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS PELAS RECUPERANDAS - INDÍCIOS DE VENDA DE ATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E PRÁTICA DE CRIME FALIMENTAR – FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO ADMINISTRADOR, À LUZ DO ARTIGO 22 DA LEI N. 11.101/2005 – EXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE DEFESA DAS RECUPERANDAS – CORRETA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não sendo o plano de recuperação cumprido pelas recuperandas, que sempre notificadas não exerceram o seu papel, com o intuito de viabilizar o soerguimento das atividades comerciais, aliado ao fato de existência de indícios de venda de ativos, sem autorização judicial, e também que as atividades foram paralisadas, conforme apontou o membro do Ministério Público de primeiro grau, impõe-se a manutenção da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, após manifestação e fiscalização do administrador judicial, que exerceu seu papel, nos termos do artigo 22 da Lei n. 11.101/2005.

Mantém-se a decisão de primeiro grau que convolou a recuperação judicial em falência da empresa, quando incontroverso que a recuperanda não cumpriu o plano. Precedente: “(...) 4. Positivado pelo próprio administrador judicial o inadimplemento das obrigações assumidas e pontuadas no plano de recuperação judicial homologado, paralisando a recuperanda suas atividades, não sobejando, outrossim, possível se afirmar que o produto obtido com a alienação das unidades produtivas de sua titularidade afigura-se suficiente para a quitação de todo o passivo da empresa, ficando patente que deixara de cumprir a programação e as obrigações estabelecidas no plano aprovado, ressoa inexorável que se tornara economicamente inviável, não podendo fruir das salvaguardas próprias da recuperação judicial, devendo ser encaminhada à falência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime”. (TJDFT - Acórdão 1355312, 07379191520208070000, Relator: Des. TEÓFILO CAETANO,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA – EPP e CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial n. 0029714-40.2016.8.11.0041, CONVOLOU a recuperação em falência.

Em síntese, após defenderem a tempestividade e cabimento do agravo, alegam que o processamento da recuperação ocorreu, bem como que, a partir daí, “(...)
As Agravantes, cumprindo com a imposição do artigo 53, da LFR, apresentaram seu plano de recuperação judicial no tempo hábil com os laudos exigidos pela Lei e a proposta de pagamento aos seus credores” (ID. Num. 109483951 - Pág. 9); que houve objeções, convocando-se a assembleia geral de credores, a qual aprovou o plano.

Argumentam que o Ministério Público opinou pela devida homologação do plano; e, ainda, que “(...) Ultrapassado o período de carência em relação aos pagamentos dos credores de cada classe, as autoras Recuperandas então, começaram a proceder com o cumprimento do plano de recuperação judicial (...)”. (ID. Num. 109483951 - Pág. 9)

Aduzem que estariam efetuando normalmente o pagamento dos credores da classe trabalhista, e que, no tocante, à classe quirografária, demonstraram, de igual modo, a adimplência, salvo aqueles em que ficou impossibilitado o cumprimento, em razão de divergência de contas apresentadas pelos credores.

Asseveram acerca da impossibilidade de conversão da recuperação em falência, pois as empresas estão conseguindo sanar a crise econômico-financeira, gerando rende, e também empregando 09 funcionários.

Apontam que a insistência do Administrador Judicial em requerer a convolação da empresa em falência, afasta totalmente o principal objetivo do instituto, e também, desvirtua consideravelmente o princípio da preservação da empresa.

Dizem que “(...) de maneira absolutamente inesperada, as Agravantes/Recuperandas, se depararam com a decisão de convolação da Recuperação Judicial em Falência, proferida pela juíza de piso, SEM SEQUER intimar as mesmas a se manifestarem ou para que comprovarem o cumprimento do plano de recuperação judicial. Sendo assim, percebe -se que àquele juízo cerceou o direito das Recuperandas se defenderem, e ouviram tão somente o que alegou o Sr. Administrador Judicial”. (ID. Num. 109483951 - Pág. 11)

Suscitam ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não houve intimação para manifestação, após o administrador requere a convolação; e, ainda, apontaram que o Ministério Público afirmou, em parecer, que “(...) caso o Administrador Judicial continue a assistir para que haja convolação em falência, que seja dada nova vista dos autos ao Ministério Público”.

Afirmam que a decisão é arbitrária, pois o Juízo “a quo” decretou a falência sem antes fosse dado vista ao MP, e também não foi conferido às Agravantes o direito de se manifestar.

Ressaltam que as empresas se encontram em funcionamento, nunca pensaram em abandonar suas atividades no ramo de construção civil, e que “(...) O fato de começarem a empreender também em outro negócio, como a Jeunesse, não as impede de dar seguimento às empresas Agravantes, afinal, há quase dois anos o mundo todos está lutando contra uma doença, sabe-se que as empresas, de modo geral, estão passando por crises imensuráveis, e justamente por tal motivo, se viram necessitadas a buscarem outro meio de renda”. (ID. Num. 109483951 - Pág. 15)

Requerem seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, “
para o fim de suspender a decisão recorrida em razão do risco de tornar -se ineficaz o agravo, mesmo que provido, orientação que tem sido adotada pelos Tribunais Pátrios a longa data, que sempre levam em conta o estatuído no art. 8.º do CPC, no sentido de que “na aplicação da lei o Juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”, bem assim prestigiam o Princípio da Preservação da Empresa (art. 47 da Lei 11.101/05), autorizando, outrossim, as empresas a apresentarem o contraditório”.

No mérito, pedem a confirmação da liminar, com o provimento do agravo.

O pleito liminar foi deferido.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de análise deste recurso é aferir se está correta ou não a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial n. 0029714-40.2016.8.11.0041, tendo como recuperandas as Agravantes,
UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA – EPP e CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME
,
CONVOLOU a recuperação em falência.

Pois bem, após a devida análise do feito, tem-se que a decisão não merece reprimendas, conforme se denota dos documentos que apontam que as Agravantes não se desincumbiram de seu “mister”, ou seja, não cumpriram o plano de recuperação judicial apresentado.

Não há falar em qualquer vício concernente à intimação, eis que foram solicitadas, por diversas vezes, por parte do administrador, informações acerca dos fatos que deduziram a convolação da recuperação em falência.

Isto ficou muito bem exposto na decisão recorrida:

“(...)
A experiência tem demonstrado que não raro é o ajuizamento de pedidos de recuperação judicial de empresas que já apresentam um panorama de insolvabilidade irreversível, de modo que o encerramento de suas atividades se apresenta como opção seria mais benéfica que a permanência destas no mercado, uma vez que já não atendem à função social e demais princípios atrelados à Lei de Recuperação de Empresas, sendo até mesmo prejudicial à sociedade.

Os objetivos pretendidos pela Lei de Recuperação de Empresas encontram-se expressos em seu artigo 47 (...) vale destacar que o instituto não é destinado a toda e qualquer sociedade empresária, mas voltado àquelas que são viáveis, atendendo-se assim ao interesse público e da coletividade, de modo que a estas empresas devem ser conferidas a proteção legal da suspensão das ações e execuções judiciais movidas contra elas, através do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Não se pode olvidar sobre as consequências trazidas pela suspensão das execuções e ações em curso contra a devedora; contudo, o nosso sistema jurídico pátrio, ao contemplar o instituto da recuperação judicial estabeleceu pressupostos taxativos elencados no artigo 51, da lei 11.101/05, para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, além dos requisitos elencados pelos arts. 47 e 48, do mesmo ordenamento, competindo ao magistrado, de acordo com seu livre convencimento, conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal ampliando a visão dos requisitos para além do aspecto formal da norma.

Contudo, embora seja conferido ao magistrado, na primeira etapa do processo de recuperação judicial, o poder/dever de proceder uma análise não apenas formal dos elementos exigidos pela norma, com o fim de verificar se a empresa merece receber a proteção legal alcançada com o deferimento do processamento da recuperação judicial, esse exame quase sempre acaba sendo superficial, diante da falta de conhecimento técnico do magistrado que se detém a uma avaliação nunca exauriente, de modo que a presunção de regularidade só cede diante de fortes evidências de irregularidades e visível inviabilidade da empresa.

Pois bem como mencionado no relatório, desde a concessão da recuperação judicial em 2017, o administrador judicial vem noticiando, o descumprimento do plano, a resistência das devedoras em forneceram a documentação contábil e a existência de inconsistência nos lançamentos contábeis das recuperandas, demonstrando que os esforços empreendidos não foram suficientes para afastar a crise econômicofinanceira.

Não bastasse o descumprimento do plano, apontado pela administração judicial e por alguns credores, inclusive da classe trabalhista, cujos créditos, segundo a norma de regência, deveriam ter sido pagos em um ano (artigo 54, caput), o auxiliar do Juízo noticia ainda que, em inspeção realizada constatou o encerramento da atividade empresarial (...)”.

“No estabelecimento encontrava-se apenas o genitor do sócio-administrador, que declarou que as construtoras se encontram totalmente paralisadas. As salas internas do prédio encontram-se sublocadas para alguns consultórios. O “almoxarifado” restringe-se em amontoado de papéis, sucatas e algumas latas de tinta. Também se constatou o “depósito” do veículo LAND ROVER, placa OBD 3085, ao fundo”.

Relata ainda que ao perquirir sobre os sócios das devedoras foi informado que os mesmos se encontram no Estado do Paraná, “em razão de outras atividades desenvolvidas”, e que, bastou “uma pesquisa no Google para se constatar amplo material divulgado nos canal do YouTube , nos quais os empresários, em um desses vídeos, exibido diretamente de Orlando – EUA, não apenas relatam a nova atividade desenvolvida, como declararam que “temos uma empresa no ramo da construção civil... e alguns anos atrás a gente começou a ficar insatisfeito com esse mercado tradicional. Na verdade a gente trabalhava muito, muito, muito, não via perspectiva no futuro... aí a gente resolveu reduzir um pouco a empresa e procuramos outras fontes de renda”.

Continua relatando que na página do Facebook, demonstra a “ dedicação exclusiva dos empresários ao novo empreendimento, sempre com destaque aos roteiros internacionais”.

Os fatos relatados pelo administrador judicial demonstram que as devedoras, além de não cumprirem o que ficou ajustado no plano homologado, ao invés de virem a Juízo pedir sua autofalência, optaram, por vias indiretas, reconhecer seu estado falimentar, fechando suas portas e abandonando o imóvel onde funcionava a sede da empresa.

Em sendo o instituto da recuperação judicial direcionado unicamente para as empresas que sejam economicamente viáveis e que possam cumprir sua função social, o magistrado, frente a sinais de insolvabilidade deve decretar a falência caso constate a inviabilidade da sociedade empresária.

Importante destacar que o princípio da preservação da empresa foi observado durante todo o processamento da presente recuperação judicial, no entanto, se a fonte produtora não mais subsiste, por óbvio que desaparece, o fundamento da preservação da empresa, revelando-se imperiosa a decretação da falência”. (ID. Num. 109483956 – págs. 5 a 7)

Portanto, está demonstrado o descumprimento ao plano de recuperação, bem como que houve o abandono da atividade empresarial das Agravantes, não merecendo reparos a decisão interlocutória combatida.

Portanto, tendo em vista que o Administrador Judicial cumpriu fielmente seu papel, à luz do artigo 22 da Lei n. 11.101/2005, apontando, de maneira incontestável, as falhas das Agravantes quanto ao “múnus” de adotar as medidas para o soerguimento, salientando-se, inclusive, que houve o abandono das atividades, impõe-se reconhecer a correção da convolação da recuperação judicial em falência.

A propósito, manifestou-se o parecer ministerial, inclusive trazendo um julgado de minha lavra:

“(...) A decisão deve ser mantida em sua integralidade, isto porque a magistrada de piso agiu com acerto. Os relatos realizados pelo Administrador Judicial estão comprovados nos autos e, ainda, constam todos os pedidos dos diversos credores da convolação em falência.

As recuperandas alegam que não foram intimadas para comprovarem o cumprimento do plano de recuperação judicial, sendo pegas de surpresa com a decisão da convolação em falência. Contudo esta alegação não está em consonância com o que foi visto no processo. Pelo contrário, por diversas vezes foram solicitadas as documentações que, quando apresentadas, foram feitas de forma intempestiva.

É certo que o Administrador Judicial é responsável por fiscalizar todo o andamento e processamento da recuperação judicial e, quando necessário, requerer a falência da empresa, consoante prevê a a Lei n. 11.101/2005, in verbis:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

II – na recuperação judicial:

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;

b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação;

Pois bem. No presente caso, o Administrador Judicial cumpriu com zelo as suas atividades, demonstrando que as recuperandas não agiram em conformidade com o plano de recuperação judicial. Logo, necessária a decretação de falência.

Ademais, observa-se que o Ministério Público de piso manifestou-se, em 17.11.2021, tomando ciência da decisão de convolou a falência das recuperandas e, ainda, requereu o regular prosseguimento do feito – id. 70366756 dos autos de origem.

Em consonância com o entendimento deste parquet, destaco decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA DECRETADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a decisão de primeiro grau que convolou a recuperação judicial em falência da empresa, quando incontroverso que a recuperanda não cumpriu o plano. (N.U 1008032-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. FUNDAMENTO.
PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS PELA FALIDA
EM TODAS AS UNIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO.
OBJETIVO TELEOLÓGICO DA RECUPERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ELISÃO DO DECRETO FALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE
. CREDOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA FALIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consubstanciando fórmula engendrada pelo legislador para viabilizar a recuperação da empresa de acordo com plano que apresentara como forma de privilegiação da sua vocação empresarial e prevenção de que as dificuldades que atravessa inviabilizem suas atividades e conduzam à sua falência, a recuperação judicial, traduzindo instituto jurídico que confere ao empresário mecanismos hábeis a promover sua reinserção no mercado após superação das dificuldades financeiras inerentes aos riscos da atividade desempenhada, tem como norte a preservação da empresa segundo o plano de recuperação aprovado, que, a seu turno, é alinhavado segundo as condições da recuperanda para ser executado, tendo em conta, inclusive, os efeitos que irradia (Lei nº 11.101/05, arts. 47 e segs.). 2.
Aferido que, conquanto no momento do aviamento do pedido de recuperação judicial, filiais e empresas integrantes do grupo empresarial da recuperanda encontravam-se em funcionamento, ensejando a deflagração do procedimento com base no princípio da preservação da empresa, no curso da recuperação todas as unidades produtivas foram desativadas e paralisadas, denotando que a recuperanda encerrara suas atividades, deixando de exercer as atividades empresarias que desenvolvia e descumprindo o plano de recuperação aprovado, ressoa impassível a inviabilidade do prosseguimento da recuperação judicial, ensejando sua convocação em falência
(Lei nº 11.101/05, arts. 61, §1º, e 73, IV) 3. A recuperação é orientada pelo princípio da preservação da empresa e vocacionada a viabilizar o soerguimento de empresas em dificuldades, mas viáveis economicamente, não podendo ser utilizada como forma de postergação de negócios tornado inviáveis e insustentáveis, seja em razão de má gestão, seja em razão de conjuntura do mercado ou por outros motivos que afetaram diretamente a gestão, determinando que, inviabilizada a continuidade do empreendimento e ignorado o plano de recuperação, a convolação da recuperação em falência é a solução legalmente encadeada em conformidade com os próprios princípios informadores da recuperação. 4.
Positivado pelo próprio administrador judicial o inadimplemento das obrigações assumidas e pontuadas no plano de recuperação judicial homologado, paralisando a recuperanda suas atividades, não sobejando, outrossim, possível se afirmar que o produto obtido com a alienação das unidades produtivas de sua titularidade afigura-se suficiente para a quitação de todo o passivo da empresa, ficando patente que deixara de cumprir a programação e as obrigações estabelecidas no plano aprovado, ressoa inexorável que se tornara economicamente inviável, não podendo fruir das salvaguardas próprias da recuperação judicial, devendo ser encaminhada à falência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime”. (TJDFT - Acórdão 1355312, 07379191520208070000, Relator: Des. TEÓFILO CAETANO,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) –
destaquei.

Com esses apontamentos, não há qualquer ilegalidade na decisão combatida, mostrando-se necessária a revogação do pleito liminar anteriormente concedido, tendo em vista constar neste agravo alegação por parte do Ministério Público – Vigésima Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá/MT, noticiando eventual venda de ativos, sem autorização judicial e possível prática de crime falimentar, não se justificando qualquer medida que desautorize o juízo falimentar por parte deste Magistrado.

Ante tais considerações, falece qualquer pretensão nulificadora, conforme alegado pelos Agravantes, de que não houve participação do “parquet” antes da decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022